Tribunal: TJDFT
Processo: 0707253-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o E 8o-A, CPC.
1. A princípio, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa.
2. No Tema 1.076 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Assim, restou definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
3. No caso, o pedido na ação de conhecimento ajuizada pelo ente sindical foi julgado improcedente, inexistindo, portanto, condenação. Ademais, é inviável se aferir o proveito econômico e, por outro lado, o valor dado à causa é muito baixo (R$ 1.000,00). Assim, mostra-se adequada a fixação da verba pelo critério equitativo, devendo-se observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme previsão do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC.
4. Apelação conhecida e provida.